Tribunal: TJDFT
Processo: 0752317-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752317-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ CARLOS SERAFIM SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0745840-85.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo e suspendeu o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), mas não foram capazes de satisfazer mesmo que minimamente a presente execução. Afirma que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2022 e que o executado nunca efetuou o pagamento devido à Agravante. Sustenta que este Tribunal vem firmando o entendimento de que as medidas constritivas desatualizadas justificam e fundamentam uma renovação dos atos, de modo a satisfazer o crédito da parte exequente. Aduz que diante da prova documental e do lapso temporal das últimas medidas, mostra-se necessário o deferimento das seguintes medidas: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; e 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente. Informa que o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado na medida que o Juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas, motivo pelo qual pleiteia-se a concessão da antecipação da tutela, perante a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, já que poderá ter seu direito de cobrança prejudicado, caso seja alcançado pela prescrição. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 54248432 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que a realização de novas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo deve ser precedida da demonstração de que houve alteração da situação econômica da parte executada. Ocorre que, o agravante, ab initio, não apresentou nenhuma evidência disso, razão pela qual, ao menos mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ademais, em relação a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, verifica-se que esta não se efetivará imediatamente, já que a ação foi proposta em 2021 e ainda há tempo hábil para o agravante localizar bens do devedor e também para aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador